Tribunal: STF
Processo: ARE 1535417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de três Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 50).



    Na origem (Doc. 3), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ajuizou Ação Civil Pública em face de CÁRMEM LÚCIA DA SILVA ARAÚJO, escrivã do Cartório de Família, Sucessão, Infância e Juventude e 1º Cível da Comarca de Bela Vista de Goiás, e de IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA, filha da primeira ré e escrevente do mesmo cartório, com o objetivo de condená-las por atos de improbidade administrativa, ao fundamento de que realizavam cobranças indevidas das partes e dos advogados para agilizar processos, recebiam emolumentos deixando, todavia, de recolher a taxa judiciária e o FUNDESP-PJ e exigiam pagamento de partes amparadas pela assistência judiciária gratuita. Ainda, relata que IZABEL prestava serviços a escritórios de advocacia, patrocinando interesse privado diante da administração pública, o que era facilitado por sua condição de servidora pública.



    Postulou, ao final, a condenação das rés pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 9º, caput, art. 10, inciso X, e art. 11, incisos I e II, todos da Lei 8.429/1992 (Doc. 3, fl. 39).



     O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés pelos atos de improbidade descritos nos arts. 9º, caput, e 11, I, ambos da lei 8.429/1992, e aplicar as penas previstas no art. 12, incisos I e III, do mesmo diploma legal (Doc. 35).



    Interpostos recursos de Apelação pelas rés (Docs. 37, 43 e 45), o Tribunal de origem deu-lhes parcial provimento, para excluir a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, em acórdão cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 50, fls. 26-27):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INSTRUTÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA FALTA DE ANÁLISE DE TESES. INOCORRÊNCIA. PERDA DA DELEGAÇÃO DE SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. ESPÉCIE DO GÊNERO “PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA”. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMPROVADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AMBOS APELOS.”



    Opostos Embargos de Declaração por todos os recorrentes (Doc. 54 e Doc. 56), foram todos rejeitados (Doc. 63).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 70), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CÁRMEN LÚCIA DA SILVA ARAÚJO alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 5º, caput, e LV, da CF/1988, ao fundamento de que foi “a primeira pessoa a ser ouvida na instrução processual, antes mesmo das testemunhas de acusação (fls. 1.140/1.143). Tal proceder violou a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, inciso LV da CF), na medida em que por se tratar de processo sancionador, deveria a recorrente Cármen conhecer toda a acusação antes de exercer sua defesa pessoal” (Doc. 69, fl. 8); (b) art. 5º, LVI, da CF/1988, por violação à vedação da prova ilícita, uma vez que “a gravação clandestina realizada pela Sra. Tuanne Pontes de Oliveira e juntada ao processo é ilícita sendo todos os elementos de prova posteriores considerados ilícitos (em homenagem ao art. 5º, X e LVI da CF/88), eis que a gravação foi o pontapé inicial de todo o Inquérito Civil Público, bem como do acórdão ora questionado, devendo ser determinado o retorno dos autos para julgamento da demanda sem valoração das referidas provas” (Doc. 70, fl. 14); e (c) art. 5º, LIV, da CF/1988, por ofensa ao princípio da proporcionalidade em razão da imposição de sanção máxima de perda da delegação (Doc. 70, fls. 14-17).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO SILVA (Doc. 75), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, caput, e LV e LVI, da CF/1988, reiterando os mesmos fundamentos alegados no RE da primeira recorrente, quais sejam, (a) violação à ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de que o seu depoimento “foi realizado ao final da instrução, último ato processual, porém, a corré Cármen prestou seu depoimento no ato inicial da instrução”, cuja distinção “não encontra guarida na Constituição” (Doc. 75, fl. 9); e (b) violação à vedação da prova ilícita, em razão do uso de gravação clandestina.



    Por fim, no Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (Doc. 79), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XL; e 37, caput, e §4º, da CF/1988, sustentando a irretroatividade da alteração promovida pela Lei 14.230/2021, especificamente quanto à revogação do inciso I, do art. 11, da Lei 8.429/1992. 



    Argumenta, no ponto, que “o Tribunal a quo aplicou um novo regime jurídico da ação de improbidade administrativa de forma retroativa, sem observar a natureza essencialmente civil da matéria, além das garantias contra a retroatividade da lei, do acesso ao Poder Judiciário e do devido processo legal em sentido substancial, como forma de proteção contra inovações legislativas desarrazoadas e desproporcionais, mormente na seara de combate a práticas ímprobas e corruptivas” (Doc. 79, fl. 9). 



    Defende a inaplicabilidade ao caso da Tese firmada pelo STF no Tema 1199, “que limitou a aplicação retroativa da nova Lei 14.230/21 “aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”, cabendo distinção com a presente hipótese, na qual se contesta a errônea aplicação retroativa do novo regime a ato doloso de improbidade administrativa” (Doc. 79, fl. 10). 



    Quanto aos Recursos Extraordinários interpostos por CÁRMEN LÚCIA DA SILVA ARAÚJO e IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO SILVA, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a ambos os apelos extremos aplicando a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral relativamente à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, (violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, isonomia e proporcionalidade); e, quanto à violação ao art. 5º, LVI, da CF/1988 (vedação à prova ilícita) (Docs. 88 e 91), inadmitiu ambos os recursos com base na Súmula 279/STF.



    Já em relação ao Recurso Extraordinário do MPGO, a Corte de origem o inadmitiu em razão da incidência ao caso da Súmula 279/STF (Doc. 93).



    Nos Agravos (Doc. 99 e Doc. 103), CÁRMEN LÚCIA DA SILVA ARAÚJO e IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO alegam (i) a existência de prequestionamento em relação ao fundamento de violação à ampla defesa, contraditório e isonomia; (ii) violação à vedação da prova ilícita; (iii) ofensa ao princípio da proporcionalidade; e (iv) desnecessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos.



    Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, alega, em seu Agravo, que as pretensões “são exclusivamente jurídicas e desenvolvem-se com base estritamente nos elementos constantes do acórdão” (Doc. 107, fl. 12), de modo que “a irresignação não esbarra no óbice sumular (Súmula 279/STF)” (Doc. 107, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    I – DOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE CÁRMEN LÚCIA DA SILVA ARAÚJO e IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO



    Quanto à alegada ilicitude da gravação clandestina, as recorrentes aduzem que o “Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 583.937 fixou que a gravação clandestina (quando é realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro) é, a princípio, lícita. Ocorre que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) instituiu o art. 8-A, §4º da Lei 9.296-96, instituindo ser ilícita a gravação clandestina feita sem prévio conhecimento do MP ou da Autoridade Policial quando usada na acusação, vejamos: (…) Portanto, merece revisão o entendimento deste Pretório Excelso, justamente para que adeque seu entendimento ao direito atualmente em vigor” (Doc. 99, fl. 10; Doc. 103, fls. 9-10).



    Quando analisada a questão das gravações ambientais na esfera penal (RE 583937-QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 237 da repercussão geral, Dje de 18/12/2009), esta SUPREMA CORTE reafirmou sua jurisprudência para fixar a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.”



    Posteriormente, o TRIBUNAL PLENO desta CORTE, novamente na esfera penal, assentou que “é lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por um dos interlocutores, de conversa não protegida por sigilo legal. Hipótese não acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas (inciso XII do art. 5º da Constituição Federal)” (Inq. 2.116 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Dje de 29/2/2012).



    Já no âmbito eleitoral, esta CORTE afetou a discussão sobre a necessidade de autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa, apta a instruir ação de impugnação de mandato eletivo (Tema 979 da repercussão geral), e proferiu julgamento em que foi estabelecida a seguinte tese:



    “No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.”



    Verifica-se que a vedação à gravação ambiental feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro e sem autorização judicial, está relacionada aos casos em que há violação à privacidade e à intimidade, ou seja, aquelas realizadas em ambiente eminentemente privado.



    O caso dos autos, porém, possui uma importante peculiaridade. Trata-se de gravação ambiental realizada por uma das interlocutoras que, na qualidade de interessada em processo judicial, manteve conversa com as recorrentes, no exercício das funções públicas de escrivã e escrevente cartorárias do Cartório de Família, Sucessão, Infância e Juventude e 1º Cível da Comarca de Bela Vista de Goiás/GO, a respeito da cobrança de valores relacionados a processo judicial cuja movimentação era de responsabilidade destas.



    Conforme já sustentei em sede doutrinária (Direito Constitucional. 40. ed., rev., atual. e ampl. Barueri/SP: Atlas, 2024. p. 153-154), a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo deriva da posição preferente dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico, tornando impossível a violação de uma liberdade pública para obtenção de qualquer prova. Em defesa, porém, da probidade na administração, a inadmissibilidade das provas ilícitas, por ferimento às inviolabilidades constitucionais, deve ser compatibilizada aos demais princípios constitucionais, entre eles o princípio da moralidade e publicidade, consagrados no caput do art. 37 da Carta Magna.



    Assim, exige-se do agente público, no exercício de sua função pública, fiel cumprimento aos princípios da administração e, em especial, à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo respeito aos princípios éticos de razoabilidade e justiça.



    Como lembrado pelo Ministro MARCO AURÉLIO, ao analisar o princípio da moralidade, “o agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de César” (STF. 2ª Turma, RE 160.381/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. RTJ 153/1.030).



    O dever de mostrar honestidade decorre do princípio da publicidade, pelo qual todos os atos públicos devem ser de conhecimento geral, para que a sociedade possa fiscalizá-los.



    Dessa forma, a conjugação dos princípios da moralidade e publicidade impede que o agente público utilize-se das inviolabilidades à intimidade e à vida privada para prática de atividades ilícitas, pois, na interpretação das diversas normas constitucionais, deve ser concedido o sentido que assegure sua maior eficácia, sendo absolutamente vedada a interpretação que diminua sua finalidade, no caso, a transparência dos negócios públicos.



    Portanto, deverá ser permitida a utilização de gravações clandestinas por um dos interlocutores, realizadas sem o conhecimento do agente público, que comprovem sua participação, utilizando-se de seu cargo, função ou emprego público, na prática de atos ilícitos (por exemplo: concussão, tráfico de influência, ato de improbidade administrativa), não lhe sendo possível alegar as inviolabilidades à intimidade ou à vida privada no trato da res pública; pois, na administração pública, em regra, não vigora o sigilo na condução dos negócios políticos do Estado, mas o princípio da publicidade.



    Como ressaltado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, analisando hipótese de gravação clandestina de conversa de servidor público com particular, “não é o simples fato de a conversa se passar entre duas pessoas que dá, ao diálogo, a nota de intimidade, a confiabilidade na discrição do interlocutor, a favor da qual, aí sim, caberia invocar o princípio constitucional da inviolabilidade do círculo de intimidade, assim como da vida privada.” (STF – Pleno – Ação Penal nº 307-3/DF – Rel. Min. Ilmar Galvão – Serviço de Jurisprudência – Ementário STF nº 1.804-11).



    Portanto, as condutas dos agentes públicos devem pautar-se pela transparência e publicidade, não podendo a invocação de inviolabilidades constitucionais constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas, que permitam a utilização de seus cargos, funções ou empregos públicos como verdadeira cláusula de irresponsabilidade por seus atos ilícitos (Nesse sentido: STF – 1ª T., HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/6/1994; STF – 1ª T., HC nº 87.341-3/PR, Rel. Min. Eros Grau, decisão: 7-2-2006). Desta forma, como conclui o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, inexiste proteção à intimidade na hipótese de “uma corrupção passiva praticada em repartição pública” (Trecho do voto do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. STF – 1ª T., HC nº 87.341-3/PR, Rel. Min. EROS GRAU, decisão: 7-2-2006). 



    Nesse sentido, esta CORTE já afirmou a licitude de “gravação ambiental de diálogo realizado por um de seus interlocutores”, envolvendo agentes públicos e crimes contra administração pública (STF – Pleno. AP 447/RS, Rel. Min. CARLOS BRITTO, 18/2/2009, Info STF nº 536). No mesmo sentido, já decidiu também o Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. APn 644/BA – Rel. Min. ELIANA CALMON, decisão: 30-11-2011). Da mesma forma, entendeu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que “a produção e divulgação de imagem de vídeo quando da abordagem policial em ‘local público’ não viola o art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, posto preservar o referido cânone da ‘intimidade’, descaracterizando a ilicitude da prova” (STF – 1ª T. RHC nº 108.156/SP – Rel. Min. Luiz Fux, decisão: 28-6-2011). 



    Veja-se que, no caso em tela, trata-se de gravação realizada enquanto as agravantes estavam no exercício de função pública, de forma que é despiciendo se falar em violação à intimidade ou à privacidade, nos termos da fundamentação acima.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 50, fl. 16):



    “Nos autos extrajudiciais anexados junto à inicial, é possível perceber da gravação de fls. 814/828 que as duas rés/apelantes travam um debate intenso com Tuane para convencê-la de que o pagamento “informal” seria vantajoso, afinal, CARMEN estaria “perdoando” diversas custas que, em tese, seriam devidas pela parte (evento 03, págs. 1.036/1.049 do PDF). 



    No particular, não houve obtenção de prova ilícita. Desde 2009 os Tribunais Superiores têm admitido a escuta ambiental como prova lícita no processo penal. Sob o regime da Repercussão Geral, o Pleno do STF fixou o entendimento vinculante no sentido de que “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (Tema 237 – RE 583.937)” 



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo ser mantido o acórdão recorrido.



    II – DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, da Lei 8.429/1992, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes, concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do art. 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“.



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo ser mantido o acórdão também neste ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente